Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014891-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIR PEREIRA DE FREITAS - CPF: 352.786.171-87 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), MARCOS PRADO DE ALBUQUERQUE - CPF: 205.849.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO –

DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

O servidor público tem direito ao recebimento das horas extras que serão, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.

2.

A indenização por dano moral não é devida, quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais, decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Leonir Pereira de Freitas, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança com danos morais, julgou procedente, em parte, o pedido, consistente no reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras, sobre o período comprovado, e seus reflexos.

Em seu recurso, a parte recorrente aduz que a sentença merece reforma, eis que não concedeu o pagamento das horas extras trabalhadas em determinados períodos

Assevera que a sentença, ao detalhar os períodos trabalhados, outorgando o direito as horas extras, deixou ainda de conceder vários dias no qual o Apelante também trabalhou em jornadas extraordinárias.

Afiança, outrossim, que com relação ao pedido de danos morais, foi requisitado pelos seus superiores hierárquicos no ano de 2015 até metade de 2018, para desempenhar tarefas extraordinárias no âmbito da Secretaria de Serviços Legislativos/ALMT, onde estava lotado, cujos serviços expressivos e excepcionais foram acrescidos, em razão da restruturação administrativa que passou a Assembleia Legislativa-ALMT nesse período, e dado que foi forçado ao trabalho extraordinário no aludido período, para cumprimento da meta estabelecida por sua chefia imediata, somado à ausência da contraprestação pecuniária, legalmente devida, foi exposto a fadiga, falta de energia, exaustão e até irritabilidade com seus familiares, o que a toda evidência, caracteriza o dano moral sofrido.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 162006751, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 176359961), manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, a parte autora se insurge em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança com Danos Morais, julgou o pedido procedente em parte, consistente no pagamento das horas extras comprovadamente trabalhadas sem, contudo, condenar o requerido na indenização por dano moral.

Extrai-se dos autos que Leonir Pereira de Freitas, servidor efetivo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico Legislativo Nível médio, com jornada de 30 horas semanais, foi requisitado, nos anos de 2015 a 2018, para atividades de caráter excepcional.

A parte autora, ora recorrente, sustenta que as referidas horas extras não foram devidamente pagas, e por essa razão ingressou com a presente ação de cobrança.

O Magistrado de Primeiro grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes em parte, nos seguintes termos:

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente em parte os pedidos iniciais, com o fim de:

[i] condenar o réu ao pagamento de horas trabalhadas além da jornada diária relativamente ao período compreendido entre abril a junho de 2015, acréscimo de 25% da hora normal de trabalho, incluindo 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, aplicando correção monetária desde quando eram devidos, com base no IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância do Tema 810 do STF;

[ii] condenar o réu ao pagamento de horas trabalhadas além da jornada diária, nos períodos indicados nos itens [i], [ii], [iii] e [iv] da fundamentação supra, com exceção do período do item antecedente do dispositivo, com acréscimo complementar de 50% da hora normal de trabalho, incluindo 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, aplicando correção monetária desde quando eram devidos, com base no IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância do Tema 810 do STF;

[iii] determinar apuração em liquidação de sentença;

[iv] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento o réu das custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor liquidado, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, a partir do presente julgado
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Recorrente aduz, em suas razões recursais, que os períodos abaixo relacionados, referente ao trabalho realizado em hora extra, não foram analisados pelo julgador singular:

Ano de 2015

·

Março – os dias 3, 4 e 11, 2 horas a cada dia;

·

Julho – os dias 1º, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 2 horas cada dia;

·

Outubro – os dias 1º e 2, 2 horas cada dia

Ano de 2016

·

Março – dia 31, 2 horas;

·

Junho – dia 20, 2 horas;

·

Julho – não houve detalhamento dos dias;

·

Agosto – não houve detalhamento dos dias;

·

Setembro – não houve detalhamento dos dias;

·

Outubro – não houve detalhamento dos dias;

·

Novembro – não houve detalhamento dos dias;

·

Dezembro – não houve detalhamento dos dias;

Ano de 2017

·

Janeiro – não houve o detalhamento dos dias;

·

Fevereiro – dia 3, 1 hora;

·

Abril – dia 6, 1 hora;

·

Maio – dia 31, 2 horas;

·

Outubro – dia 16, 1 hora;

Ano de 2018

·

Fevereiro – os dias 1º, 6, 8, 27, 1 hora a cada dia;

·

Março – dia 28, 2 horas

·

Abril – os dias 11 e 27, 1 hora por dia;

·

Maio – os dias 21, 22, 23 e 29, 1 hora por dia;

·

Junho – os dias 6, 7, 21 e 29, 1 hora por dia;

Com efeito, no que tange às horas extras é indiscutível que a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) a da hora normal, é direito dos ocupantes de cargos públicos, conforme dispõem os artigos 7
o
, inciso XVI e 39, § 3
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 7º -
São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - (...);

XVI -
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
; (Destaquei).

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º - (...):

§ 3º -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI
, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Negritei).

Nesse sentido, a Lei Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) preceitua:

Art. 82. Além da remuneração e das indenizações previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores, as seguintes gratificações adicionais:

[...]

III - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

E ainda, no mesmo diploma legal, estabelece o adicional por serviço extraordinário com acréscimo de 50% em relação da hora normal laborada, sendo o serviço extraordinário em situação excepcional, no limite máximo de 2 horas por jornada de trabalho:

Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 93. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme se dispuser em regulamento.

Bem ainda, a Lei Estadual n. 7.860/2002 que regulamenta a estrutura organizacional, bem como plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Assembleia Legislativa, define a carga horária de 6 horas diárias para servidores de carreira:

Art. 27 A jornada de trabalho dos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso é de 06 (seis) horas diárias, ressalvados os horários especiais das categorias diferenciadas de servidores.

Nesse contexto, incontroverso, o direito do servidor ao pagamento referente às horas extras laboradas, com o devido acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

Dessarte, passo à análise dos períodos aos quais se insurge o Apelante.

Consoante se verifica dos holerites e folha de ponto colacionados aos autos constata-se que:

No ano de 2015, além daqueles dias relacionados na sentença, o autor laborou em hora extra nos dias:

·

3, 4 e 11 de março, id. 1620066836 fls. 95, e por essa razão faz jus ao pagamento correspondente às 2 horas a cada dia, e o adicional de 50%;

·

1º, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, de julho, com direito ao pagamento de 2 horas cada dia, contudo adicional de 25%, posto que consta em seu holerite o pagamento de 25% relativo às horas extras, id. 543465, fl. 313 (autos de base)

·

1º e 2, de outubro, 2 horas cada dia, com 50%, id. 162006685, fl. 108

Constata-se, outrossim, que nos meses de abril, maio e junho, id. 162006685, fls. 98, 100, 102 e 103, foi realizado o pagamento de 25% relativo às horas extras trabalhadas, logo, deve o recorrido pagar, ainda 25% do período retrocitado, conforme descrito na sentença.

No ano de 2016, conforme consta dos documentos anexos aos autos, id. 162006683, deve o recorrido efetuar o pagamento das horas extras, dos dias abaixo relacionados:

·

Março, dia 31, 2 horas com acréscimo de 50% (fl.118);

·

Junho, dia 20, 2 horas com acréscimo de 50% (fl. 124);

·

Julho, dias 13, 14, 19, 20 e 21, 2 horas e dia, (fl. 126);

·

Agosto, dias 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 e 31, 2 horas; e dias 1º e 15, 1 hora, (fl. 128);

·

Setembro, dias 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29, 2 horas (fl. 130);

·

Outubro, dias 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27, 2 horas (fl. 132);

·

Novembro, dias 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30, 2 horas (fl. 134)

·

Dezembro, dias 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 2 horas, e dia 1º, 1 hora (fl. 136).

Ressalta-se que, no período compreendido de julho a dezembro de 2016, verifica-se o pagamento do adicional de 50%

No ano de 2017, de fevereiro a dezembro, nos meses em que houve o trabalho extraordinário, não se evidencia o pagamento do adicional, portanto, os períodos abaixo deverão ser pagos com o acréscimo de 50% ( id. 1620066836):

·

Janeiro, dias 11, 12, 23, 24, 26 e 27, 2 horas (fl. 125 e 372);

·

Fevereiro, dia 3, 1 hora (fl. 374);

·

Abril, dia 6, 1 hora (fl. 380);

·

Maio, dia 31, 1 hora (fl. 384);

·

Outubro, dia 16, 1 hora (fl. 398).

No ano de 2018, o recorrente faz jus ao pagamento das horas extras, com o acréscimo de 50%, conforme abaixo descrito (id. 1620066836):

·

Fevereiro, dia 1, 6 e 8, 1 hora (fl. 407);

·

Março, dia 28, 2 horas (fl. 411);

·

Abril, dias 11 e 27, 1 hora (fl. 413);

·

Maio, dias 21, 22, 23 e 29, 1 hora (fls. 416 e 417);

·

Junho, dias 6, 7, 21 e 29, 1 hora (fls. 419 e 420)

Assim, diante dos períodos descritos alhures, consoante a documentação comprobatória, holerites e espelhos de ponto, tem-se que o recurso deve ser provido, nesse ponto.

Com relação aos danos morais, contudo, a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Veja-se, da análise do conteúdo probatório, nota-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, do CPC, porquanto não comprovou, minimamente, que a atitude dos réus possa lhe ter causado danos morais. Vejamos.

É cediço que para caracterizar o dano moral como uma agressão à dignidade humana, é imprescindível a demonstração mínima de que o fato que se pretende indenizar causou mais que transtornos, incômodos ou aborrecimentos – ou seja, meras contrariedades ou contratempos não merecem se revelar suficientes à configuração do dano moral.

Nesse passo, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho
[1]
:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Deveras, para que seja caracterizada a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, deve haver efetivos prejuízos aos direitos da personalidade, ainda que presumidos, “
in re ipsa
”. Esse termo, “
in re ipsa
” (dano presumido), não pode ser confundido com simples contratempos e aborrecimentos inerentes à rotina da hodierna e complexa sociedade, banalizando o dano moral. Ao contrário, o Poder Judiciário deve estar atento a pleitos fundados em incômodos mínimos.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO – ADICIONAL NOTURNO – DEVIDO – DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

O servidor público tem direito ao recebimento das horas extras que serão, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.

Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos artigos 7o, IX, e 39, §3o, ambos da CRFB, bem como a Lei Municipal n. 004/2005, do Município de Marcelândia-MT.

A indenização por dano moral não é devida, quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais, decorrentes de atitude arbitrária do ente público. (N.U 0001509-06.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras. (TJMT, N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL NO PERCENTUAL DE 30% REFERENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ACRESCIMO SALARIAL DE 33,33% A MAIS SOBRE O SALÁRIO BASE – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais sobre o salário base do servidor.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1028243-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso de Apelação Cível interposto por Leonir Pereira de Freitas, para adequar o ato sentencial, visando incluir os períodos descritos alhures, mantendo-se inalterado os demais pontos.

É como voto.

[1]
Cavalieri Filho. Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 2004, p. 98

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024